Tribunal: TCU
Processo: 029.883/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10609/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.883/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Douglas Rodrigues Teles (CPF XXX.089.037-XX); Gabriel Caldeira Martins (CPF XXX.963.997-XX); Gabriel de Queiroz dos Santos (CPF XXX.585.084-XX); Joao Vitor de Albuquerque Avila (CPF XXX.074.207-XX); Lucas Duarte Franca (CPF XXX.803.417-XX); Lucas dos Santos Cabrita (CPF XXX.036.395-XX); Matheus Lopes Julio (CPF XXX.522.227-XX); Paulo Ruben Garios Barbosa (CPF XXX.786.187-XX); Walter Rocha dos Santos (CPF XXX.143.027-XX) e William Cavalcante Saraiva Leao (CPF XXX.631.247-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.